Tribunal: TJPA
Processo: 0003455-35.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003455-35.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ILMA DA SILVA CREAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL. ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO EM RAZÃO DE MOLÉSTIA CONTRAÍDA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado por viúva de servidor público estadual, médico da SESPA falecido em 1990, para concessão de pensão especial, com fundamento no art. 210 da Lei Estadual nº 749/1953. O óbito decorreu de hepatite aguda evoluída para cirrose e falência múltipla dos órgãos, doença adquirida no exercício de suas funções, segundo laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a concessão de pensão especial pode ser deferida com base em laudo médico especializado que ateste o nexo causal entre a enfermidade e o exercício da função pública;
(ii) é necessária a produção de perícia médica indireta para comprovação do nexo de causalidade, mesmo após mais de três décadas do falecimento do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do princípio do
tempus regit actum
, sendo a legislação vigente à época do óbito (Lei Estadual nº 749/1953) a norma aplicável ao caso.
4. Reconhecimento do nexo causal entre o exercício profissional e a enfermidade que causou o falecimento do servidor, conforme laudo médico subscrito por especialista em medicina do trabalho.
5. Inviabilidade de produção de prova pericial indireta, diante do decurso de tempo e da suficiência da prova documental existente.
6. Precedente do próprio TJPA, em apelação interposta pela mesma recorrida, reconhecendo a natureza indenizatória da pensão especial e sua distinção da pensão previdenciária.
7. Observância dos princípios da proteção à confiança, da segurança jurídica e da razoabilidade, ante o histórico de decisões e práticas administrativas semelhantes por parte do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Ilma da Silva Creão.

A peça inicial narra que a parte autora, Ilma da Silva Creão, viúva do servidor público estadual Liler das Mercês Leão Creão, falecido em 01 de julho de 1990, pleiteia o reconhecimento do direito à pensão especial, nos termos do art. 160, II, “c” do RJU, alegando que o óbito de seu esposo decorreu de enfermidade adquirida em decorrência do exercício da função de médico junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA. Sustenta que o falecimento se deu em serviço, em razão de hepatite aguda evoluída para cirrose, com falência múltipla dos órgãos, decorrente de contaminação pelo contato direto com pacientes portadores da mesma patologia. Alega ainda que, apesar de ter requerido administrativamente a concessão da pensão especial, não obteve resposta do ente público, razão pela qual buscou a via judicial. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para o pagamento imediato da pensão especial no valor integral, com todas as vantagens, abonos por tempo integral e insalubridade que seriam devidos ao falecido servidor.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para determinar que o Estado do Pará conceda o benefício de pensão especial à autora no valor integral do vencimento.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em R$ 1000,00 (um mil reais) observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a pensão especial civil só pode ser concedida quando estiver suficiente demonstrada que a moléstia grave foi contraída em serviço e que, para tanto, se faz necessária a realização de perícia médica, nos termos do art. 18, parágrafo único, da Lei Complementar nº 039/02. Afirmou que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre as circunstâncias do falecimento do servidor e a atividade por ele exercida, diante do falecimento antes da efetiva realização de perícia médica, requerendo, então, a anulação da sentença para que seja determinada nova instrução processual, com realização de perícia médica indireta, que consiste em avaliação pericial realizada sem a presença da pessoa a ser periciada, com base somente em documentos médicos e informações relacionadas ao quadro clínico do indivíduo.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, nas quais sustenta que a sentença merece ser mantida em sua integralidade, por ter sido proferida em consonância com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis. Destaca que a matéria já foi anteriormente analisada e decidida por esta Corte em Apelação Cível interposta pela própria autora em 2013, ocasião em que se reconheceu a distinção entre pensão previdenciária e pensão especial, sendo esta última de responsabilidade do Estado. Ressalta ainda que o ex-servidor falecera em decorrência de moléstia adquirida no desempenho de suas funções como médico, o que ficou comprovado por meio de laudo médico especializado.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, o seu total improvimento, com a consequente manutenção da sentença
in totum
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Ilma da Silva Creão, determinando ao Estado do Pará a concessão do benefício de pensão especial no valor integral do vencimento de seu falecido esposo, Liler das Mercês Leão Creão, falecido em 01 de julho de 1990, servidor médico da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, cuja causa mortis foi atribuída a enfermidade adquirida no exercício de suas funções, com nexo de causalidade atestado por laudo médico especializado.

Inicialmente, observo que o presente feito está revestido de peculiar importância, não apenas pela sensível matéria de fundo envolvendo a concessão de pensão especial, mas também pela relevância jurídica da tese aqui debatida, especialmente no que tange ao regime jurídico aplicável e à distinção entre a pensão previdenciária e a pensão especial de responsabilidade do Estado.

No caso em apreço, o recorrente, Estado do Pará, insurge-se contra a respeitável sentença que reconheceu o direito da recorrida à pensão especial, nos termos do art. 210 da antiga Lei Estadual nº 749/53, vigente à época do óbito, sustentando a ausência de demonstração do nexo causal entre a moléstia e as funções desempenhadas pelo servidor, e requerendo a reabertura da instrução processual para realização de perícia médica indireta.

Todavia, razão não assiste ao ente recorrente.

Pois bem, o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão. Leia-se:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 36, preconiza que:

Art. 36. A concessão dos benefícios de aposentadoria, de reserva remunerada e de reforma é regulada pela legislação vigente à data da inatividade e os de pensão, pela legislação em vigor da data do óbito, respeitadas as normas de transição previstas na presente Lei e o direito adquirido.

A pensão especial é um benefício previsto no artigo 160, inciso II, alínea "c", da Lei nº 5.810/94, e destina-se ao cônjuge, companheiro ou dependentes do servidor público. O benefício será concedido no valor integral do vencimento ou da remuneração do servidor, mas somente nos casos em que o falecimento ocorrer especificamente em decorrência de acidente em serviço ou de moléstia profissional.

A sentença recorrida se alicerça em sólida fundamentação jurídica e probatória, tendo corretamente identificado o direito aplicável ao caso concreto, à luz do princípio do
tempus regit actum
, estabelecendo que, à época do falecimento do servidor (em 1990), vigia a Lei Estadual nº 749/53, cujo art. 210 dispõe que:

Art. 210. É assegurado pensão na base do vencimento ou remuneração do servidor, à família, quando ocorrer falecimento em consequência de acidente no desempenho de suas atribuições.

A morte do ex-servidor, ocorrida durante o exercício de sua atividade, foi causada por uma hepatite aguda que evoluiu para cirrose e falência múltipla dos órgãos. Esta patologia foi adquirida devido ao contato direto com pacientes portadores da doença, conforme comprovado por laudo médico de um profissional de medicina do trabalho. Tal situação se equipara a acidente de trabalho sob o amparo do Art. 21, III, da Lei nº 8.213/91, que inclui a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Vejamos:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade;

Dessa forma, restando comprovado, nos autos, por meio de laudo médico especializado subscrito por profissional habilitado em medicina do trabalho, que o falecimento do servidor decorreu de hepatite aguda, evoluída para cirrose e falência múltipla dos órgãos, em razão de contaminação por contato direto com pacientes infectados, impõe-se reconhecer o inarredável nexo causal entre o exercício das funções médicas no âmbito da SESPA e o óbito do servidor.

É importante frisar que a prova documental acostada aos autos, especialmente o referido laudo médico, revela-se apta a demonstrar, com suficiente verossimilhança, o liame etiológico entre o exercício profissional e a enfermidade, não se mostrando razoável exigir da parte autora prova impossível ou de difícil produção, como seria o caso da realização de perícia indireta trinta e cinco anos após o evento morte.

Tal exigência configuraria violação ao princípio da ampla proteção aos dependentes de servidores públicos falecidos em serviço, além de esbarrar na regra do
in dubio pro misero
, consagrada em matéria previdenciária e assistencial.

Posteriormente, cumpre destacar que esta
Corte Estadual já enfrentou a mesma controvérsia jurídica em sede de Apelação Cível nº 0003455-35.2007.8.14.0301, interposta pela própria recorrida no ano de 2013
, ocasião em que foi reconhecida expressamente a distinção entre pensão previdenciária e pensão especial, sendo esta última de responsabilidade direta do Estado do Pará, consoante decisão proferida pela então relatora, Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles:

“A pensão pleiteada na ação de primeiro grau, não se trata de pensão previdenciária, regida pela Lei Complementar n.º 39/2002, ou qualquer outra, cuja gestão cabe ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, mas sim de pensão concedida pelo ente Estado do Pará, na qual a hipótese de incidência em nada se confunde com o caráter contributivo das pensões previdenciárias.”

Tal posicionamento, além de vinculante à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, mostra-se consentâneo com reiterados atos administrativos do próprio Estado do Pará, que, em hipóteses análogas, reconheceu o direito de viúvas de servidores a pensão especial, mediante publicação em Diário Oficial, como consta no corpo do Acórdão supracitado.

Acerca disso, leia-se:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO ESPECIAL POR MORTE PARA FAMILIA DE POLICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DA ESPOSA DE RECEBER RESPECTIVA PENSÃO. – DIREITO DE RECEBIMENTO INCLUSIVE DAS PARCELAS VENCIDAS DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PENSÃO ESPECIAL. BENEFÍCIO DE CUNHO INDENIZATÓRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EVENTO MORTE. HOMICÍDIO. LIGAÇÃO COM ATIVIDADE LABORAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL. APELAÇÃO SOB ARGUMENTOS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERATIVO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA..

1- A Pensão Especial, é um benefício de cunho indenizatório, concedida pelo Estado aos beneficiários dos seus ex-servidores falecidos no exercício da atividade profissional ou em razão dela;

2- O Estado do Pará alega sua ilegitimidade passiva, contudo, tal assertiva não se sustenta, pois a Pensão especial, possui um cunho indenizatório, sendo de responsabilidade da Administração Direta, o pagamento do respectivo benefício.

3- Conforme Jurisprudência sólida, a Pensão Especial possui uma natureza imprescritível, não havendo prescrição do fundo de direito, quando não tiver sido negado o direito vindicado, tudo em conformidade com a súmula 85 do STJ, sendo uma relação jurídica de trato sucessivo, em que a prescrição é alcançada, apenas em relação as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da demanda;

4- Depreende-se pelos documentos carreados aos autos, que o motivo do crime de homicídio, em que o marido da requerente, ora apelada, foi vítima, teve ligação direta com a função que o mesmo exercia enquanto servidor público. Tanto é assim, que os responsáveis pelo assassinato do servidor, foram processados, gerando a sentença condenatória, bem como, o acórdão de nº 73294 do TJE-PA, ficando evidenciado que a vida do servidor foi ceifada, em virtude de sua atividade laboral, enquanto policial. O benefício concedido para a requerente, possui como embasamento legal, o artigo 210 da Lei 749/53, do artigo 262, §4º da Constituição do Estado do Pará e, que fora reforçado pelo artigo 160, inciso II, alínea c, da Lei 5810/94.

5- Em Sintonia com o Ministério Público de 1º e 2º grau, Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0021931-53.2009.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2018)

Desta feita, não subsiste razão jurídica que justifique o acolhimento do apelo interposto pelo Estado do Pará, sendo a manutenção da sentença a medida que se impõe, por ter atendido aos ditames legais e constitucionais, assegurando à recorrida, com justiça e fundamento, o direito à pensão especial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026